Tribunal: TJDFT
Processo: 0736190-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736190-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO MARTINS GOMES DE ALENCAR AGRAVADO: MARCO TULIO OLIVEIRA NEGREIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30639238) interposto por HUMBERTO MARTINS GOMES DE ALENCAR contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por MARCO TULIO OLIVEIRA NEGREIROS em desfavor do agravante e outro, não conheceu a exceção de impedimento do perito. Eis o teor da decisão agravada (ID 30638035): Tem-se da decisão de id. 59936693 que foram penhoradas as cotas da VITAL LAB ANÁLISE CLÍNICAS EM GERAL, as quais pertecem aos executados HUMBERTO MARTINS GOMES DE ALENCAR e LEUTRES MARIA MATOS DE ALENCAR, à proporção de 50% para cada (56257355). Ocorre que a sociedade empresária, na pessoa de seus sócios executados, não apresentou balanço especial tampouco cumpriu os demais termos da decisão de id. 59936693, conforme despacho de id. 70885736. Desse modo, foi nomeado o perito Francisco Moura e Silva (indicado pelo exequente para liquidação das quotas societárias, ids. 73587314 e 76640212), com a incumbência de (§ 3o do art. 861 do CPC) submeter à aprovação judicial a forma de liquidação da sociedade. O perito, na manifestação de id. 97065528, relatou a situação patrimonial (móveis e equipamentos) da VITAL LAB ANÁLISE CLÍNICAS EM GERAL e apurou que esta deixou de operar no local de sua sede, o qual é utilizado apenas como escritório administrativo, a despeito dela continuar exercendo suas atividades em quiosques de ‘Drive-Thru’, com transferência do faturamento para a EXCELÊNCIA LAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLOGIAS LTDA, que atua no mesmo ramo e é administrada (de fato) pelo executado HUMBERTO MARTINS GOMES DE ALENCAR. Todavia, informa que não foi possível acessar os balancetes contábeis nem acompanhar movimentação financeira diária (pois a empresa não fornece acesso à sua contabilidade e opera recebimentos mediante máquinas de cartão de crédito em pontos diversos na cidade), sendo imperioso, para fins de liquidação, autorização com poderes específicos para atuar perante a Secretaria da Receita Federal, Junta Comercial, Banco Central do Brasil e Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, com poderes específicos para acesso irrestrito e atuação na condição de administrador judicial. O exequente, id. 97458163, pleiteou a penhora de dinheiro das pessoas jurídicas e dos executados, bem como dos bens móveis listados pelo perito. O devedor HUMBERTO MARTINS GOMES DE ALENCAR (id. 97659843) requer acesso ao estabelecimento comercial, sob a alegação de ter o perito alterado a fechadura. Na mesma oportunidade, suscita o impedimento do perito e consequente anulação dos atos por ele praticados (e devolução notas fiscais supostamente em seu poder), uma vez que não está inscrito no Cadastro Único de Peritos Judiciais do Tribunal, conforme id. id.97659829, bem como está a atuar como assistente técnico do exequente neste processo (confecção de memória de atualização do débito, id. 63313198), além de ser irmão do advogado do exequente, a indicar seu impedimento (Resolução no 233, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional da Justiça-CNJ; Portaria GC 197, de 7 de dezembro de 2016; e exceções dos arts. 471 e 156, §5° do CPC, não presentes no caso). Intimado, o perito, afirma que sua nomeação foi regular, porque está devidamente cadastrado no banco de dados do Tribunal. Explica que compareceu ao estabelecimento comercial para dar início aos trabalhos, mas encontrou o local fechado e sem funcionamento, motivo pelo qual compareceu à administradora do imóvel, que informou que sócio comparece apenas esporadicamente. Por isso, diz que contratou chaveiro e, na presença de testemunhas, abriu a porta e fez o levantamento patrimonial, nada tendo retirado do local. Acrescenta ter, posteriormente, encontrado o executado Humberto no local para retirada de objetos pessoais, a quem informou que o imóvel permaneceria fechado para evitar dilapidação patrimonial. Esclarece que o executado se negou a prestar mais informações sobre a empresa e disse não ter contador. O executado, id. 99456290, reitera seus pedidos anteriores e “impugna integralmente a forma adotada pelo perito, pois iniciou os trabalhos sem comunicar a data inicial, entrou na empresa com o auxílio de um suposto chaveiro, as testemunhas são funcionárias do autor desta demanda, retirou documentos sem qualquer formalidade, impediu acesso do executado à empresa, alegou que a empresa continuará fechada por ordem judicial”. Acrescenta que “o Perito tornou pública informações sigilosas, exames clínicos de pacientes, dentre outras condutas distante da ética profissional”. Por fim, requer a restituição de agendas e notas fiscais retiradas pelo perito, e que seja oficiado ao Ministério Público. O exequente, id. 99897101, refuta os argumentos do executado, por entender que o perito não está impedido, agiu dentro das suas atribuições e está regularmente cadastrado na lista do Tribunal. O perito, na petição de id. 105156651, informou que o imóvel onde funciona a VITAL LAB ANÁLISES CLÍNICAS EM GERAL LTDA é alugado, e a locadora (BENECAP – ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DA CAPITAL FEDERAL DO BRASIL) pretende reavê-lo por falta de pagamento dos alugueis. Esclarece que o exequente manifestou interesse em adjudicar os bens relacionados no Laudo Pericial pelo valor da avaliação, como parte de pagamento. Sucintamente relatados, decido. Convém mencionar, em princípio, que a atuação do perito, no inícios dos trabalhos, não foi excessiva, porque na condição de administrador judicial está investido no direito livre acesso às dependências da sociedade empresária e, ante a dificuldade de que tal fosse promovido pelos próprios executados (que foram citados por edital e supostamente estavam em locais incertos e não sabidos), fez valer as atribuições do seu múnus, a possibilitar a análise da situação contábil/financeira da pessoa jurídica, a viabilizar a futura liquidação das cotas societárias, com sua correta precificação. Aliás, na decisão de sua nomeação constou expressamente: “Fica o louvado investido de todos os poderes que concernem à administração, inclusive acesso às dependências da empresa e análise de todos os documentos e livros fiscais”, grife (id. 76640212). No entanto, não há nenhuma vedação judicial neste processo ao ingresso dos sócios nas dependências da sociedade empresária, os quais devem apenas preservar a situação dos bens ou, no caso de eventual alteração, justificá-las nestes autos. Por isso, fica facultado que façam cópias da chaves e removam eventuais adesivos ou informações em sentido contrário por ventura postas pelo perito. Isso porque o perito foi nomeado para submeter à aprovação judicial a forma de liquidação da sociedade, o que não inclui a vedação de acesso dos sócios, até porque tem eles o direito de prosseguir no exercício de suas atividades. Desse modo, não há impedimento aos sócios de exerceram suas atividades, sem que causem embaraços aos trabalhos periciais. No que tange ao impedimento do perito, é imprescindível que respectiva exceção seja apresentada no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, sob pena de preclusão, conforme o art. 146 do CPC. No caso, o perito foi nomeado em decisão proferida no dia 10/11/2020 (id. 76640212), publicada Diário da Justiça Eletrônico de 11/11/2020 (id. 76890303), da qual os executados, por intermédio da Curadoria Especial (que então os assistia), foram regulamente intimados em 26/11/2020 (id. 78166096). Ocorre que a exceção de impedimento foi apresentada no dia 15/07/2021, muito além do prazo prevista no art. o art. 146 do CPC, a demonstrar sua intempestividade, sendo bem certo que no momento da prática do ato processual a preclusão já havia se consumado. Com efeito, para validade dos atos praticados no processo de execução é suficiente a intimação do executado por intermédio da Curadoria Especial, o que está em consonância com a regra do art. 346 do CPC de 2015, que estabelece que “os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fruirão da data de publicação do ato decisório na imprensa” (neste sentido o REsp 1280605/SP). Além disso, a constituição de advogado pelo executado não é causa de restituição de prazos processuais, porque o revel recebe o processo no estado em que está (CPC, art. 346, parágrafo único). Convém mencionar, de toda sorte, que o perito está inscrito no cadastro do Tribunal (id. 98948996), o que fragiliza alegação em sentido contrário do executado. Noutro giro, a despeito da manifestação do perito, id. 105156651, não há lugar, pelo menos neste estágio processual, para adjudicação de bens móveis da pessoa jurídica, os quais nem sequer foram penhorados nos autos. Já a comunicação ao Ministério Público requerida pelo executado, quanto à atuação do perito, prescinde de ordem de judicial, bem como não se divisa, pelos elementos dos autos, a prática de crime em tese. Por fim, para prosseguimento do feito, com a dissolução da sociedade, deverá o perito precificar as cotas e submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. Posto isso, em face da intempestividade (art. o art. 146 do CPC), não conheço a exceção de impedido do perito. Quanto ao acesso às dependências da pessoa jurídica, é direito dos executados que não foi tolhido neste feito, de modo que para isso que poderão livremente adentrar àquele local, mas devem preservar a situação dos bens, conforme descrito no laudo juntado aos autos e, no caso de eventual alteração, justificá-las em juízo, sem causar embaraços ao livre acesso do administrador judicial. Deverá o perito, se estiver em seu poder, restituir todos documentos da pessoa jurídica (notas fiscais e agendas), já que cópias serão suficiente para realização do seu trabalho. Deverá o perito, também, informar o número de horas trabalhadas e estimar de quanto mais necessitará para concluir seu mister, com indicação precisa do valor total de sua remuneração, que será adiantada pela exequente. Na sequência, expeça-se alvará autorizando o perito a ter livre acesso aos documentos da Vital Lab. Análises Clínicas em Geral Ltda EPP (CNPJ 01.716.003/0001-99), inclusive fiscais e contábeis, perante a Secretaria da Receita Federal, Junta Comercial, Banco Central do Brasil e Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal. Depois do recebido o alvará, o perito deverá, no prazo de 90 dias, submeter à aprovação judicial a forma de liquidação da sociedade Vital Lab. Análises Clínicas em Geral Ltda EPP. Publique-se. (grifos no original). Insatisfeito, o agravante sustenta, em síntese, o impedimento do perito para atuar na elaboração da perícia técnica, ao argumento de que, “no momento da nomeação não estava inscrito no Cadastro Único de Peritos Judiciais deste Tribunal, seja porque atuou na demanda para o agravado”. Explica que o expert nomeado “é assistente técnico do agravado na ação principal, processo 0707647-85.2018.8.07.0007, anexo id. 30638028 - atualização cálculos maio 2020, e irmão do advogado do exequente. Portanto, a nomeação é ilegal em razão do vínculo existente entre o perito, o agravado e o seu representante processual”. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, a fim de evitar o julgamento da causa, com o reconhecimento do impedimento/suspeição do perito Francisco Moura e Silva. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. Verifico que a matéria debatida neste agravo é regida pelo art. 145 do Código de Processo Civil, aplicando-se a regra de impedimento e suspeição dos juízes aos auxiliares de justiça, por força do que dispõe o art. 148 do mesmo diploma. Assim dispõe o art. 145 do CPC: Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Saliento que o contato isolado do perito com a parte contrária durante as primeiras diligências realizadas no local não dá ensejo por si só a suspeição do profissional, tampouco constitui justificativa para sua substituição. De acordo com o artigo 148, do Código de Processo Civil, aplicam-se aos peritos os mesmos motivos de impedimento e de suspeição do magistrado. Desse modo, assim como o eventual despacho do patrono da parte com o Juiz, sem a presença do patrono da outra, não gera por si só a suspeição do Magistrado, o contato do perito com a parte contrária, no curso das diligências, não acarreta sua automática parcialidade para analisar as matérias submetidas a seu crivo. O perito deve ser um técnico especializado na área do conhecimento em que se exige a sua atuação profissional e além de ser da confiança do juiz e habilitado tecnicamente, o experto não pode ser impedido ou suspeito, podendo não apenas escusar, mas também ser escusado da mesma forma que no caso de impedimento ou suspeição do juiz, devendo cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido. O art. 146 do CPC estabelece que o impedimento/suspensão deverá ser alegado no prazo de 15 (quinze) dias a contar do conhecimento do fato, sob pena de preclusão. Confira-se: Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. § 1o Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Na espécie, o perito foi nomeado em decisão proferida no dia 10/11/2020 (ID 76640212 – autos de referência), publicada Diário da Justiça Eletrônico de 11/11/2020 (ID 76890303), da qual os executados, por intermédio da Curadoria Especial (que então os assistia), foram regulamente intimados em 26/11/2020 (ID 78166096). A exceção de impedimento foi apresentada no dia 15/7/2021, muito além do prazo previsto no art. o art. 146 do CPC, a demonstrar sua intempestividade, sendo bem certo que no momento da prática do ato processual a preclusão já havia se consumado. Sobre o assunto, já se manifestou esta Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DO PERITO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. 1. Os mesmos motivos de impedimento e suspeição do juiz são aplicados ao serventuário da justiça, perito, membro do parquet, assistente técnico e intérprete, porém, o exercício do contraditório à designação do perito não pode ser feita a destempo, sob pena de preclusão. (...). (Acórdão 1357489, 07039814320188070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)/ AÇÃO INDENIZATÓRIA. MAUS-TRATOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. PREENCHIMENTO. DANOS MORAIS. CONDUTA REPROVÁVEL. CABIMENTO. (...). 3. Incumbe às partes, no prazo de 15 dias, contados a partir da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir eventuais impedimentos ou a suspeição do profissional, nos termos do art. 465, §1o do CPC. Ultrapassado o prazo sem insurgência das partes, opera-se a preclusão, não sendo possível impugnar esse ato em apelação. (...). (Acórdão 1123601, 20130810088466APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 17/9/2018. Pág.: 480/482). Dito isso, em razão da falta de provas e ocorrência da preclusão, a arguição de impedimento do perito não pode ser admitida, pois o agravante não a suscitou na primeira oportunidade. Induvidosamente, estão ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 12 de novembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador